Tribunal: TJDFT
Processo: 0752123-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752123-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICANTO SUPLETIVO LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: UEVERTON RODRIGUES DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Educacional de Formação Profissional a Distância - CEFAEP EAD Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 219271320 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato atribuído ao Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, processo 0720535-43.2024.8.07.0018, indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado pelo CENTRO EDUCACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL A DISTÂNCIA - CEFAEP EAD LTDA contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, com vistas a obter tutela jurisdicional destinada a assegurar o recredenciamento da instituição educacional, a publicação dos alunos concluintes e a conclusão da apuração de irregularidades herdadas da gestão anterior. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) e houve o recolhimento das custas processuais (ID 218340775). Oportunizada a manifestação prévia da autoridade coatora e do MPDFT acerca da medida liminar vindicada, a autoridade apresentou manifestação e o órgão ministerial opinou pela desnecessidade de intervenção (IDs 218459511 e 219255491). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. No que diz respeito à tutela provisória de urgência vindicada, cumpre rememorar que a Lei Federal n. 12.016/09, em seu art. 7o, III, exige o preenchimento de requisitos para a concessão, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. Nesse sentido, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. Em juízo de cognição sumária, inerente ao momento processual, não se verifica, de plano, a existência fundamento relevante para a concessão da medida liminar, sobretudo diante das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, indicando diversas irregularidades constatadas administrativamente, conforme se verifica do excerto a seguir transcrito (ID 219255491): [...] 19. Destaca-se que a instituição não atendeu ao prazo estabelecido para atualização do diretor e secretário escolar junto a SEEDF, conforme a Portaria n° 1.019/2023-SEEDF, a despeito das supervisões e dos atendimentos nos quais o mantenedor foi orientado sobre as pendências e irregularidades na documentação escolar. O diretor e o secretário escolar foram exonerados dos respectivos cargos, em 7 de fevereiro de 2024, e, por morosidade da instituição educacional, somente em 20 de junho de 2024, foi entregue a documentação para atualização do secretário escolar, Processo SEI 00080-00176846/2024-15, evidenciando que por 3 (três) meses a instituição funcionou sem secretário escolar, o que conflita com os artigos 185 a 187 da Resolução no 2/2023-CEDF. Registra-se ainda que o Sr. Ueverton foi mais uma vez informado da impossibilidade de acumular as funções de diretor titular na Unicanto Supletivo e no Colégio Seara, conforme Registro de Atendimento (144012632) e Registro de Atendimento (144120913). 20. Ressalta-se que igual gravidade constatou-se referente ao cargo de diretor, conforme Processo SEI GDF no 00080.00257189/2024-06, autuado em 3 de setembro de 2024, cujo indicado para atuar como titular do cargo, a contar de 2 de setembro de 2024, foi investido após a exoneração do antigo titular, ocorrida em 22 de janeiro de 2024, ou seja, um total de 7 (sete) meses, sem a indicação para a atualização cadastral do gestor da instituição, o que prejudicou a regularização da escrituração escolar, ja precária em seus aspectos de teor, agravada pela falta de profissional habilitado nos termos da legislação referenciada. 21. Ante o exposto, verifica-se que, ainda, persistem irregularidades que precisam ser sanadas, para melhor subsidiar as instancias superiores numa possível tomada de decisão acerca do TAC, em que pese a equipe técnica ter prestado todas as orientações necessárias junto a instituição educacional para regularização da documentação averiguada, em consonância com as normativas vigentes. 22. Reforça-se o fato de que o processo de recredenciamento, Processo SEI GDF n.o 00080- 00157699/2021-23, para autorização da continuidade das mesmas etapas de oferta da Educação de Jovens e Adultos, encontra-se em fase de análise na Gerência de Regulação de Ensino da Diretoria de Regulação e Supervisão de Ensino (Direse). Informa-se que houve inspeções in loco que geraram diligências, as quais não foram completamente atendidas, e que ha, inclusive, um relatório parcial (77458663), de 10/01/2022, com recomendação técnica desfavorável ao recredenciamento: A recomendação encontra-se respaldada no artigo 193, §1o e 278 e da Resolução e justifica-se devido a ausência de Certificado de Licenciamento e o não atendimento de diligências nos 213, 247 e 273 (69289572; 71615227; 74256117). Diante do exposto, sugere-se, s.m.j., aplicação dos artigos 273, §1o, §2o e §3o da Resolução na 2/2020- CEDF. 23. Por fim, em 30/10/2023, houve nova inspeção in loco conforme relatório (125807577), porém, devido ao status de intervenção pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, o processo encontra-se sobrestado ate a regularização da instituição educacional para posterior encaminhamento ao Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF). Tais circunstâncias que fragilizam a probabilidade do direito vindicado, especialmente porque os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por tais razões, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei Federal n. 12.016/09. Dê ciência deste mandado de segurança ao Distrito Federal, para que exerça a faculdade de ingressar na relação jurídico processual, conforme artigo 7o, II, da Lei Federal n. 12.016/09. Defiro, desde logo, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, caso haja requerimento. O Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), deverá, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Diante da ausência de interesse na intervenção ministerial (ID 218459511), retifique-se o cadastro processual. Ultimadas as diligências supra, retornem-me conclusos. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 67017239), noticia ter interposto agravo de instrumento contra a decisão que “indeferiu a liminar pretendida pelo recredenciamento da instituição de ensino agravante”. Afirma que a instituição funcionou por apenas três meses no ano de 2024, em virtude de estar descredenciada, o que pretende reverter. Argumenta não estar mais desempenhando, de maneira concomitante, a função de diretor da instituição de ensino impetrante e da instituição de ensino à distância Seara Brasil, pois a vendeu em 12/11/2024, de modo que está apenas na direção da instituição impetrante. Alega que, desde 19/9/2023, está administrativamente proibida de funciona. Noticia a existência de Ordem de Serviço n. 98, de 15/9/2023, do Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aplicando-lhe penalidade de advertência, suspendendo a emissão de todo tipo de documentação escolar e temporariamente proibindo a realização de novas matrículas. Tece considerações sobre o negócio jurídico de aquisição da instituição de ensino. Aponta que, após a realização de Termo de Ajustamento de Conduta em 8/2/2024, corrigiu as irregularidades cometidas pela gestão anterior, a qual culpa pelos fatos. Informa que, apesar disso, não teve liberado o funcionamento pelo órgão público competente. Diz ter sido mantida a suspensão administrativa que proibiu a emissão de documentos e realização de novas matrículas. Destaca graves prejuízos financeiros que tem suportado em decorrência da suspensão administrativa a que está sujeita. Menciona: a) inadimplemento com alunos, b) despesas mensais sem previsão de pagamento, c) ações ajuizadas em seu desfavor, d) alunos aguardando a publicação de diplomação, e) fornecedores sem pagamento e f) falta de retorno para investimentos realizados quando da aquisição. Diz que a instituição CBIE foi denunciada pelas mesmas irregularidades e está em funcionamento desde 12/3/2024. Discorre sobre o direito aplicável. Afirma presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminarmente postulada. Requer, ao final: a) pelo recebimento e procedência do presente Agravo de Instrumento; b) seja o Ministério Público intimado a emitir parecer; c) ordenem, in limine, inaldita altera pars, para que a Secretaria de Educação do Distrito Federal recadastre a impetrante, sob pena de multa diária; d) ordenem, in limine, inaldita altera pars, para que a Secretaria de Educação do Distrito Federal publique a relação dos alunos concluintes informados ao Doc. 16, sob pena de multa diária; e e) ordenem, in limine, inaldita altera pars, para que a Secretaria de Educação do Distrito Federal conclua as apurações de irregularidades herdadas da gestão anterior. Preparo recolhido (Id 67018588). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, a instituição de ensino agravante impetrou mandado de segurança visando a questionar a Ordem de Serviço n. 98, de 15/9/2023, do Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pela qual lhe foi aplicada penalidade de advertência e suspensas a emissão de documentação escolar e a realização de novas matrículas, o que a impede de funcionar. Pois bem. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. A propósito, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Importa considerar que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus”. (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012) No caso, não verifico, primo ictu oculi, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio do mandado de segurança. Vale registrar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada pelo impetrante/agravante, desde que instrua a petição inicial do writ com prova pré-constituída do direito de que se afirma titular. Ocorre que a dita exigência legal não atendeu a parte, com o que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 6o, caput da Lei 12.016/2009, c/c o art. 373, I, do CPC. Vejamos. Afirma o impetrante, em suas razões recursais, que, desde 19/9/2023, se encontra administrativamente proibida de funcionar “devido às irregularidades administrativas cometidas pelo exercício da gestão anterior, em razão de ter se constatado por fiscalização escolar realizada em meados de agosto de 2.023, in loco, na sede da instituição, a ausência dos componentes acerca do percurso e dos registros das presenças dos alunos e outros documentos que comprovam os estudos realizados anteriormente à aquisição”. Em paralelo, pede tanto no mandado de segurança impetrado quanto em suas razões recursais, “que a Secretaria de Educação do Distrito Federal conclua as apurações de irregularidades herdadas da gestão anterior”. Mais. Da análise do processo de referência, notadamente das informações prestadas pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id 219255491), vislumbra-se não ter atendido a impetrante, de modo tempestivo, às determinações feitas pelo Poder Público em Processo Administrativo SEI GDF n. 00080-00157699/2021-23 (Id 67018328). Confira-se:: (...) 19. Destaca-se que a instituição não atendeu ao prazo estabelecido para atualização do diretor e secretário escolar junto a SEEDF, conforme a Portaria n° 1.019/2023-SEEDF, a despeito das supervisões e dos atendimentos nos quais o mantenedor foi orientado sobre as pendências e irregularidades na documentação escolar. O diretor e o secretário escolar foram exonerados dos respectivos cargos, em 7 de fevereiro de 2024, e, por morosidade da instituição educacional, somente em 20 de junho de 2024, foi entregue a documentação para atualização do secretário escolar, Processo SEI 00080-00176846/2024-15, evidenciando que por 3 (três) meses a instituição funcionou sem secretário escolar, o que conflita com os artigos 185 a 187 da Resolução no 2/2023-CEDF. Registra-se ainda que o Sr. Ueverton foi mais uma vez informado da impossibilidade de acumular as funções de diretor titular na Unicanto Supletivo e no Colégio Seara, conforme Registro de Atendimento (144012632) e Registro de Atendimento (144120913). 20. Ressalta-se que igual gravidade constatou-se referente ao cargo de diretor, conforme Processo SEI GDF no 00080.00257189/2024-06, autuado em 3 de setembro de 2024, cujo indicado para atuar como titular do cargo, a contar de 2 de setembro de 2024, foi investido após a exoneração do antigo titular, ocorrida em 22 de janeiro de 2024, ou seja, um total de 7 (sete) meses, sem a indicação para a atualização cadastral do gestor da instituição, o que prejudicou a regularização da escrituração escolar, ja precária em seus aspectos de teor, agravada pela falta de profissional habilitado nos termos da legislação referenciada. 21. Ante o exposto, verifica-se que, ainda, persistem irregularidades que precisam ser sanadas, para melhor subsidiar as instancias superiores numa possível tomada de decisão acerca do TAC, em que pese a equipe técnica ter prestado todas as orientações necessárias junto a instituição educacional para regularização da documentação averiguada, em consonância com as normativas vigentes. 22. Reforça-se o fato de que o processo de recredenciamento, Processo SEI GDF n.o 00080- 00157699/2021-23, para autorização da continuidade das mesmas etapas de oferta da Educação de Jovens e Adultos, encontra-se em fase de análise na Gerência de Regulação de Ensino da Diretoria de Regulação e Supervisão de Ensino (Direse). Informa-se que houve inspeções in loco que geraram diligências, as quais não foram completamente atendidas, e que ha, inclusive, um relatório parcial (77458663), de 10/01/2022, com recomendação técnica desfavorável ao recredenciamento: A recomendação encontra-se respaldada no artigo 193, §1o e 278 e da Resolução e justifica-se devido a ausência de Certificado de Licenciamento e o não atendimento de diligências nos 213, 247 e 273 (69289572; 71615227; 74256117). Diante do exposto, sugere-se, s.m.j., aplicação dos artigos 273, §1o, §2o e §3o da Resolução na 2/2020- CEDF. 23. Por fim, em 30/10/2023, houve nova inspeção in loco conforme relatório (125807577), porém, devido ao status de intervenção pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, o processo encontra-se sobrestado ate a regularização da instituição educacional para posterior encaminhamento ao Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF). (...) Assim, não cuidou a impetrante/agravante de demonstrar, de plano, seu alegado direito de recredenciamento, visto que pendentes irregularidades a serem corrigidas. Tampouco comprovou ter atendido a determinações do Poder Público para que legitimamente pudesse receber autorização para entrar em funcionamento ou continuar a funcionar. Imprescindível, assim, que ampla atividade probatória seja desenvolvida para que possa a instituição de ensino demonstrar que, nos termos da legislação em vigor, atende a todas as exigências para regularmente atuar no mercado de ensino. Por ora, o ato administrativo apontado como coator é expressão de cautela e de trato responsável com questões relacionadas a regulação de ensino para educação de jovens e adultos. Falta, efetivamente, elementar demonstração de existência do direito alegado e da afirmada violação à lei pela autoridade administrativa. Quanto ao tema, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PESSOA JURÍDICA. OBJETO SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA. ATIVIDADES. REGULAÇÃO ESPECÍFICA. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. USO. REGULAÇÃO NORMATIVA. FRANQUIA LEGAL (RESOLUÇÃO No 56/2009 DA ANVISA). PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. PRODUTO E SERVIÇO QUE ENVOLVE RISCO À SAÚDE PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NECESSÁRIOS. PONDERAÇÃO ENTRE A LIVRE INICIATIVA E O DIREITO À SAÚDE. EQUILÍBRIO. ATO ADMINISTRATIVO FISCALIZATÓRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO. ESTRITA OBSERVÂNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO JUDICIAL DISTINTO. AÇÃO COLETIVA. ALCANCE LIMITADO. EFEITO VINCULATIVO. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO DO DECIDIDO À ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1075 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DESTINADA ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. EXISTÊNCIA DE LIAME DA IMPETRANTE AO AUTOR DA DEMANDA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA E OPOSIÇÃO AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL LIMITADA. DIREITO INVOCADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO PÓSTERO E INCERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. 2. Consubstancia pressuposto elementar do manejo da ação de segurança o lastreamento do direito invocado em prova documental pré-constituída, pois destinada à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade cuja aferição independe de dilação probatória, emergindo como corolário dessa premissa que, inferido que a causa de pedir fora lastreada na subsistência de comprovação material da ilegalidade imprecada cuja correção é almejada, a impetração encerra instrumento adequado para perseguição da prestação postulada, descerrando a inexistência de carência de ação decorrente da inadequação da via manejada. 3. Consoante o figurino legal, o ato regulatório emanado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA que dispõe sobre o uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, vedando aqueles que operam com a tecnologia de emissão de radiação ultravioleta (UV) - RDC no 56/2009 -, ostenta presunção de que fora formulado e editado em estrita consonância com o poder regulamentar outorgado pelo Poder Legiferante ao órgão, sobejando inarredável a testificação de que aludida resolução encontra-se escudada na presunção de legitimidade de que se revestem os atos administrativos, a qual não pode ser infirmada em ambiente de mandado de segurança de molde a ser reconhecida a subsistência de direito líquido e certo à margem do regulado. 4. O normativo emanado da Anvisa retratado na RDC 56/2009, editado com lastro no poder regulatório confiado legalmente ao órgão, está lastreado em estudos técnicos substanciais e levados a efeito antes de sua edição, e, estando devidamente lastreado técnica e legalmente, vocacionando-se a dispor e restringir o uso de equipamento que encerra risco à saúde pública, deve sobejar soberano defronte alegação formulada em ambiente mandamental destinada à elisão de sua aplicação, porquanto não encerra o instrumento adequado para controle de legalidade de norma em tese nem apropriado para desqualificar o substrato técnico que guarnece o ato, que, assim, deve ser prestigiado mediante ponderação entre a livre iniciativa e a saúde dos cidadãos e potenciais usuários do acessório cuja utilização é vedada. 5. Sobrelevando que decisão promanada de Juízo federal paulista em ação coletiva acerca da temática que integra o objeto da impetração tem alcance subjetivo e objetivo limitado, porquanto consignara expressamente a limitação dos efeitos do decidido à área de abrangência do sindicato que manejara a postulação, o decidido não tem o condão de irradiar efeitos no âmbito distrital e expandir alcance prospectivo a todo o território nacional, mormente quando a impetrante não é associada à entidade sindical que promovera a demanda nem atua na correlata base territorial, não sendo, pois, alcançada pelo decidido ante seu alcance limitado, e, não se tratando de ação civil pública, o efeito do decisório é limitado à área sujeita à atuação jurisdicional do respectivo juízo (STF, Tema de Repercussão Geral 1.075). 6. Não guarnecendo a impetrante os autos com a documentação preparatória suficiente à qualificação do direito que invoca como dotado de certeza e liquidez, a pretensão invocada pela via do mandamus deve ser integralmente rejeitada, pois a tutela específica mandamental exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica daquele que o impetra, mediante a indicação da prática de ato com ilegalidade ou abuso de poder (Lei no 12016/09, art. 1o), à medida em que, cuidando-se de alegação direcionada à infirmação da presunção de veracidade e legitimidade de ato administrativo, demanda prova pré-constituída a lastrear o alegado como causa de pedir. 7. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1745861, 07191339220228070018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CURADOR. GUARDA JUDICIAL. GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. NECESSIDADE. GENITORA ADOTANTE. EQUIPARAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] (Acórdão 1346282, 07069637920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança é uma garantia constitucional que tem por objeto a correção de um ato ilegal comissivo ou omissivo da autoridade impetrada e ofensivo a direito líquido e certo, que deve ser comprovado de plano no momento do ajuizamento da ação. 2. A demonstração da liquidez e certeza do direito é um ônus processual do impetrante, o qual tem o dever de comprovar, no momento do ajuizamento do writ, que os fatos alegados estão amparados por provas documentais pré-constituídas. 3. No caso concreto, o impetrante defende a quitação do débito apoiando-se no fim do parcelamento originalmente planejado para a quitação do valor da dívida contabilizada em 28/05/2020 (R$ 324.281,82), sem considerar, entretanto, a atualização do débito com e incidência de juros de mora e demais encargos sobre o saldo devedor, que ocorriam à medida que os meses se passavam. 4. Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, vale consignar que o caso concreto requer dilação probatória, pois a planilha de cálculos juntada pelo impetrante, não dispõe de informações claras e precisas sobre a evolução e amortização da dívida executada, não oferecendo subsídios mínimos a fundamentar a alegada quitação da dívida executada. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1943330, 07274697120248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJE: 29/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A absoluta ausência de provas cabais necessárias à comprovação dos requisitos da certeza e liquidez das alegações de fato aduzidas na impetração, associada ao manifesto reconhecimento da existência de irregularidades a serem sanadas, faz supor, em exame superficial, inexistir lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante a ser protegido por meio do remédio heróico. Lado outro, permite presumir o nítido interesse do impetrante em combater a legítima atuação estatal, volvida ao dever legal de fiscalizar o funcionamento de instituições privadas de ensino e, em última análise, de preservar os direitos dos estudantes que regularmente participam dos cursos promovidos pela ora agravante/impetrante, de maneira que, ante o caráter controvertido da matéria, não reconheço a probabilidade do direito nem a possibilidade de provimento do recurso. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero se tratar de requisito imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de antecipação da tutela recursal, exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora